Tribunal: TJMT
Processo: 1041862-42.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041862-42.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOVELINA THEMOTEO DE AGILAR - CPF: 352.446.581-15 (APELADO), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (ADVOGADO), MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 017.465.591-60 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – QUANTIA
LIBERADA NO PRAZO PREVISTO
– SAQUE
REALIZADO NO 15º DIA DEPOIS DE DISPONIBILIZADO - PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
D
EMONSTRADA
– DANOS MORAIS

-
NÃO COMPROVAÇÃO

–
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– ARTIGO 85, §
2º
, DO CPC -
RECURSO PROVIDO.

Se o
saque do benefício previdenciário foi realizado pelo autor no período previsto e não houve comprovação contundente de nenhum dano moral, a improcedência da demanda é medida
que se impõe.

A
lterada substancialmente a sentença, deve ser invertido o ônus
da
sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar o réu a pagar reparação de R$10.000,00, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante afirma que a apelada tem conta bancária em sua instituição com a única finalidade de receber o benefício previdenciário do INSS.

Diz que o valor correspondente nunca foi retido e sempre esteve disponível à apelada a partir do 5º dia útil do mês por diversos meios, como transferência bancária, pagamento via
Pix
, emissão de
extrato, etc.

Alega que ao tentar receber por saque em um terminal eletrônico, foi auxiliada por funcionário, que também ofereceu assistência à distância.

Sustenta que, por isso, a situação vivenciada pela apelada não ultrapassou o mero dissabor, sobretudo porque já efetuou o saque, sendo indevidos os danos morais, os quais não foram comprovados e não podem ser presumidos.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado pelo Juízo de origem.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 226538190).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada ajuizou a Ação aduzindo que abriu conta bancária na instituição apelante com o único objetivo de receber o benefício previdenciário concedido pelo INSS. Diz que, embora o valor correspondente estive liberado desde 7-11-2023, somente conseguiu sacá-lo em 22-11-2023. Busca indenização por danos morais de pelo menos R$13.200,00.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré a pagar indenização de R$10.000,00.

Depreende-se dos autos que o pagamento dos proventos da autora/apelada estava previsto para o perí
odo de
7-11-2023
a 28-11-2023
(ID. 226
537672
e ID. 226538165)
.

Na contestação, a apelante afirma que o benefício foi disponibilizado dentro do prazo estimado, razão por que não há o dano moral alegado pela apelada, que nem sequer comprovou nenhum prejuízo que tenha sofrido.

No Recurso, d
iz que o valor correspondente nunca foi retido e sempre esteve disponível à apelada por diversos meios, como transferência bancária, pagamento via
Pix
, emissão de
extrato, etc.

Alega que a apelada, ao tentar receber por saque em um terminal eletrônico, foi auxiliada por funcionário, que também ofereceu assistência à distância.

Assim, ficou demonstrado que a apelante não se negou a auxiliar a apelada, tendo prestado todas as informações
para que ela recebesse os proventos.

O fato de ela não ter acesso a meios eletrônicos nã
o serve como prova contra a apelante
e nos
prints
de WhatsApp juntados por ela mesma fica evidenciado que ela teve a
juda
do apelante e
, por fim, após o saque, agradeceu o suporte recebido (226537673).

Por fim, ela nem mesmo demonstrou
que
sua subsistência foi cabalmente afetada em virtude de não ter recebido o di
nheiro em 7-11-202
3
. Não trouxe nenhum comprovante de que não pôde comprar alimentos ou medicamentos, até porque em 22-11-202
3, no prazo estipulado para o pagamento, levantou o dinheiro com tranquilidade, até porque agradeceu
todo o supor
te
que lhe foi dado pel
o atendimento
n
o WhatsApp
em mensagens trocadas de forma até amistosa
.

Pelo exposto,
d
o
u
provimento ao Recurso
para julgar improcedente a Ação
e, por conseguinte, inverto o ônus
da
sucumbência e fi
xo a verba honorária

em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC)
, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (ID. 226537691).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024